Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10193 - Remoção
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801704-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE DARIO DE PAULA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada suspendendo os efeitos do ato de remoção do impetrante;

2-
A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3-
O ato de remoção, que faz mera referência à decorrência do baixo quantitativo de pessoal em relação ao quantitativo da população carcerária da Unidade Prisional não satisfaz as condições de validade do ato administrativo, restando caracterizada a ilegalidade;

4-
Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor; ao passo que o agravante não trouxe aos autos elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator;

5-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do mandado de segurança (processo nº 0800760-79.2024.8.14.0301) impetrado por
JOSÉ DÁRIO DE PAULA
, deferindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo os efeitos do ato de remoção do impetrante para unidade de Santa Izabel-PA, consubstanciado pelo Ofício Interno nº 10279/2023/CRH/DGP/SEAP.

Em suas razões, o agravante pontua: a) a ausência dos requisitos para antecipação de tutela; b) o poder discricionário na lotação de servidores; c) a vinculação da Administração ao princípio da legalidade.

Requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o total provimento do agravo com reforma da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 18097881).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18913160).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 19511785).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que o impetrante conta ser ocupante do cargo de Agente Prisional, desde 18/02/2020, lotado na Central de Custódia Provisória da Marambaia - Belém; e, em 20/12/2023, recebeu comunicado de que fora removido tendo que, a partir de 22/12/2023, se apresentar na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel. Formulado pedido de medida liminar determinando a suspensão do ato e de seus efeitos, para que permanecesse na lotação anterior.

Concedido o pedido liminar nos termos do dispositivo a saber:

“Diante das razões expostas, defiro a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do impetrante, conforme delimitado no Ofício Interno nº 10279/2023/CRH/DGP/SEAP, mantendo sua lotação funcional original na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel VI.”

O agravante pontua: a ausência dos requisitos para antecipação de tutela; o poder discricionário na lotação de servidores; e a vinculação da Administração ao princípio da legalidade.

O ato de remoção de servidor público contempla o caráter discricionário, devendo funcionar a serviço do interesse público. No entanto, a regra não é absoluta.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO E JURÍDICO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação dos atos administrativos, ou melhor, a apresentação ou exposição dos motivos de fato e direito que ensejaram a sua edição, traz em seu bojo um dever decorrente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não há a possibilidade do exercício adequado desses direitos, em um cenário de ausência de conhecimento sobre as razões que ensejaram a ação administrativa. Constam nos autos de infração justificava de modo genérica sem apontar claramente quais seriam os motivos ensejadores da penalidade, afrontando desse modo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se, via de regra, de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei nº 8.078/1990, estando, no entanto, adstrito à aplicação do princípio da motivação, o qual impõe ao Administrador Público o dever de fundamentar suas decisões, sobretudo aquelas que imponham gravames para a esfera jurídica do administrado, incluindo os que decidem recursos administrativos e aplicações de sanções. 3. No caso dos autos, não foi preenchido o requisito da motivação do ato administrativo quanto aos pressupostos fáticos e jurídicos para sua imposição, indo de encontro ao que prediz o art. 49, § 1º, da Lei Estadual nº 2.794/2003. Isso porque, o auto de infração foi lavrado e justificado de forma genérica, imputando diversos dispositivos legais como fundamento, muitos dos quais, no entanto, nem sequer se aplicam ao caso vertente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07136350220128040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETOR - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - ANULAÇÃO. - A prévia motivação é requisito de validade do ato administrativo, mostrando-se especialmente relevante quando dele resulte prejuízo para os administrados - A motivação genérica não é suficiente para atendimento do requisito de validade do ato administrativo, uma vez que impossibilita a verificação observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem permear todos atos da Administração - Havendo previsão legal de hipóteses diversas para a dispensa do servidor, não se considera motivado o ato administrativo que o exonera indicando genericamente a lei de regência, sem apontar a razão concreta do desligamento (TJ-MG - MS: 10000205591290000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJ-PA - AI: 00043220920178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018).”

Os autos demonstram a existência de razões consistentes, que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor caso necessite se deslocar diariamente para o Município de Santa Izabel, já que residente em Belém; ao passo que o agravante não demonstra qualquer elemento fático que justifique a imposição de tal sacrifício ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator até o deslinde do feito.

Assim, a mera referência à decorrência do baixo quantitativo de pessoal em relação ao quantitativo da população carcerária da Unidade Prisional não satisfaz as condições de validade do ato administrativo, porquanto a motivação genérica caracteriza a própria ausência de motivação.

Quanto ao perigo da demora, os autos demonstram a existência de razões consistentes que ocasionam efetivo prejuízo ao servidor; ao passo que o agravante não trouxe aos autos elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator.

Neste contexto, feito o juízo de delibação no cotejo dos danos envolvidos, a teor dos documentos produzidos e dos bens em questão, depreende-se que a gravidade do prejuízo da demora opera contra o agravado, que teria que depreender de recursos financeiros e de tempo para deslocamento diário para o município onde reside com sua família.

Posto isso, reputo caracterizada a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora a justificar a antecipação da tutela a favor do impetrante, ora agravado, pelo que deve ser mantida a decisão que se orientou neste sentido.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela em favor do ora agravado. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024